Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-40.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013168-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), FLAVIA ALVES MENDES BRITO - CPF: 020.080.541-01 (AGRAVADO), PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – INSTRUMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA LIMINAR A MULTA FIXADA – TESE REITERADA SEM FATO NOVO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, tem-se que a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que o procedimento indicado pelo médico é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, não se configurando simples procedimento estético ou embelezador.

O perigo de dano concreto consubstancia-se no fato de que, se não concedido o tratamento, poderá influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de obrigação de fazer, a Operadora do plano de saúde pode cobrar da Autora os procedimentos realizados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1013168-40.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o quadro clínico da Agravada não se trata de urgência e emergência, eis que já se passaram três anos da cirurgia bariátrica.

Ressalta que
que não há qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento, o qual possui natureza estética.

Assegura que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n.º 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo.

Por fim, requer a revogação da multa, ou ainda, que seja reduzida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja revogada a liminar deferida.

Contrarrazões no ID. 102893962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Instrumental apenas para liminar a multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1004748-40.2021.8.11.0002, proposta por Flávia Alves Mendes Brito, deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte Agravante autorize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Agravante alegou que os requisitos ensejadores da medida
in limine
não foram demonstrados.

Assegurou que não há obrigação legal ou contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois se tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.

Salientou que a única cirurgia plástica pós bariátrica reparadora é a “
Dermolipectomia
”, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 428).

Asseverou que não há perigo da demora ao vertente caso, pois
“a cirurgia bariátrica foi realizada em 24.06.2017 (conforme id. 49008695 – página 1), portanto, há mais de 3 (três) anos, o que deixa claro que a cirurgia pleiteada não é urgente”.

Noutro ponto, manifestou inconformismo quanto às
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular, isso porque o julgador singular, ao fixar a multa, não impôs limitação.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse revogada a liminar concedida.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, deu parcial provimento ao Instrumental apenas para limitar a multa fixada, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que Flávia Alves Mendes Brito ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central objetivando o custeio das cirurgias constantes no relatório médico, bem como todo e qualquer material requisitado pelo médico, além dos medicamentos necessários ao procedimento. Alternativamente, pleiteou o custeio de todo tratamento médico e honorários de profissional de confiança da Autora.

Em sua peça inaugural, a parte Autora/Agravada aduz que é beneficiária do Plano de Saúde contratado com a Ré – Plano Empresarial n.º 0 685 00023922500 5.

Assegura que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID E66, E88.1, E66.8, N62, M62.0, Z42.0, R23, N90.6), razão pela qual lhe foi indicada a cirurgia de “Gastroplastia”.

Afirmou que após o procedimento cirúrgico prescrito, perdeu aproximadamente 48kg, o que gerou excesso de pele e afetou diversas regiões do corpo, causando-lhe desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica, conforme laudo ID. 49008691.

Sustentou que o médico cirurgião plástico – Dr. George Augusto Bittencourt – CRM/MT 5594, indicou a cirurgia plástica reparadora. Todavia, a Agravante negou autorização para o procedimento cirúrgico, ao argumento de que inexiste cobertura contratual para cirurgia estética.

Diante da negativa de cobertura pela Requerida, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico.

Por considerar que a cirurgia pretendida é de caráter reparador, o Julgador singular atendeu ao pleito da Autora, nos seguintes termos:

“(...) Nesse diapasão, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos a probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida.

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente, vez que se deixar de realizar o procedimento cirúrgico pode causar-lhe lesões definitivas, o que caracteriza o segundo requisito.

DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR que a ré autorize:

I - A realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita conforme solicitação médica (Id. nº 49008695 - Pág. 1-2);

II – Forneça os materiais necessários para o procedimento cirúrgico da autora, bem como, quaisquer medicamentos necessários ao seu tratamento.

Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa ré.”

O decisum ensejou a interposição do vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pedido deve ser deferido.

No caso sob exame, há indicação médica (ID 49008695 – ação principal) e psicológica (ID 49008691 – ação principal) para que a Agravada se submeta à cirurgia reparadora, não se podendo dizer, na primeira análise, que se trataria de procedimento meramente estético como alega a Agravante.

Vale destacar, ademais, que o laudo médico aponta urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, pois “atualmente a paciente possui deformidade abdominal, por excesso de pele, típica de pacientes ex-obesos fazendo-se dobra cutânea que vez ou outra evolui com eczemas locais com infecção fúngica por calor e fricção local. (...) Diante do exposto trata-se de correção não estética, imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente, o procedimento deve ser realizado com urgência”.

O laudo psicológico encartado no ID. 49008691 também aponta que o excesso de pele “tem causado impactos negativos na saúde mental e física da paciente, prejudicando sua autoestima, a segurança em si mesma, causando sentimentos de ansiedade, tristeza, vergonha do próprio corpo, prejudicando sua vida social e afetiva”.

Ademais, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou embelezador. Nisso consiste a plausibilidade do direito invocado.

A propósito, trago à colação julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências.

9. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Na mesma linha de posicionamento, os Tribunais Estaduais firmaram entendimento quanto à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRGURGIA PLÁSTICA REPARADORA – PROCEEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão de tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente utilizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. É autorizada a dispensa de caução, caso a parte seja economicamente hipossuficiente, conforme disposto no art. 300, § 1.º do CPC. (TJ-MG – AI: 10000210353041001, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/06/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. O rol exposto na Resolução n.º 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser considerado exemplificativo e sofrer periódica revisão, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. (TJ-DF 07106771820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4.ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

De igual modo, é evidente o perigo de dano à Agravada caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos e psicológicos acostados no caderno processual de origem.

Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravada na Instância singela, escorreita a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeasse o procedimento tal como prescrito no laudo médico.

No que tange às astreintes, é cediço que o objetivo desta é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da astreinte tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, vejo que a multa diária aplicada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) guarda proporcionalidade com a força necessária para compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação, de modo que não há razões para reduzi-la. Todavia, o julgador não fixou o limite máximo para a cominação e apenas neste ponto a decisão invectivada comporta reparo.

Vale mencionar que, se por um lado a multa visa compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação do limite obsta eventual enriquecimento sem causa.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.º 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para limitar a multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo intacta a decisão agravada nos demais aspectos.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese vertida no Instrumental foi reprisada, sem qualquer alteração ou fato novo.

A Agravada instruiu a petição inicial com indicação médica e psicológica comprovando a necessidade de realização da cirurgia (IDs. 49008695 e ID 49008691 – ação principal).

Nesse cenário, não parecem subsistir os motivos da negativa de cobertura apresentados pela Agravante, pois, a despeito da alegação do procedimento ou tratamento não constar no Rol da ANS, tem-se que, em recentes julgados, o STJ continuou reafirmando expressamente a tese que confere caráter exemplificativo ao Rol de procedimentos da ANS, de modo que a falta de previsão não afasta, por si só, do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento indicado ao paciente.

Em relação ao tema, filio-me à corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se trata de rol exemplificativo.

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou embelezador.

Diante desse panorama, é evidente o perigo de dano à Agravada caso a tutela antecipada não seja concedida, porquanto a não realização da cirurgia pode influenciar no pleno restabelecimento físico e psicológico da paciente, considerando-se o teor dos laudos médicos e psicológicos acostados no caderno processual de origem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRGURGIA PLÁSTICA REPARADORA – PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão de tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente utilizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. É autorizada a dispensa de caução, caso a parte seja economicamente hipossuficiente, conforme disposto no art. 300, § 1.º do CPC.
(TJ-MG – AI: 10000210353041001, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/06/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. O rol exposto na Resolução n.º 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser considerado exemplificativo e sofrer periódica revisão, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia.
(TJ-DF 07106771820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4.ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

No que tange às
astreintes
é cediço que objetivo desta é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Na hipótese, vejo que a multa diária aplicada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) guarda proporcionalidade com a força necessária para compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação, de modo que não há razões para revoga-la ou reduzi-la.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021